Tribunal: TJSP
Processo: 3003578-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades". Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.103.050/BA, Tema 102), que deu origem à Súmula 414, o e. STJ. Esgotamento de diligências para localização da executada não caracterizado.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003578-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada IDEA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS PARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003578-22.2020.8.26.0000
2
Voto
14763
Agravo de Instrumento
3003578-22.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
SAF Setor de Anexo Fiscal de São Caetano do Sul
Agravante
Estado de São Paulo
Agravada
Idea Indústria e Comércio de Peças para Veículos Ltda.
Juiz de Primeiro Grau
José Francisco Matos
Decisão/Sentença
30/6/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Pedrassi
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. “A citação por edital na execução fiscal
é
cabível
quando
frustradas
as
demais
modalidades”.
Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo
(REsp 1.103.050/BA, Tema 102), que deu origem à Súmula 414, o
e. STJ. Esgotamento de diligências para localização da executada
não caracterizado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 63, dos autos de origem,
que, em execução fiscal ajuizada em face de IDEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA., indeferiu a citação por edital.
O agravante alega que, “Após diligências realizadas nos autos para citação do
devedor, com tentativa de citação no endereço fornecido pelo próprio devedor
(domicílio tributário), pesquisa junto à Junta Comercial - Jucesp e diligência de
oficial de justiça, todas sem sucesso, requereu a citação por edital. Para espanto da
agravante, tal pedido foi indeferido sob o fundamento de que 'não foram esgotados
todos os meios', indicando ser necessário pesquisa de endereço via Bacen e Renajud.
Ainda se alegou que não foi obedecido o verbete sumular n o 414, da súmula de
jurisprudência do STJ, que prevê o cabimento de citação por edital quando
esgotados os demais meios (citação por correio e citação por oficial de justiça
'ambos já requeridos no processo de execução fiscal)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003578-22.2020.8.26.0000
3
Afirma que “os requisitos legais da citação por edital são aqueles previstos no art.
256, CPC, que exige: desconhecimento ou incerteza do próprio citando (o que não é
o caso); ignorância, incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontra o
citando (é o caso da execução fiscal originária); e nos casos previstos em lei. Por
outro lado, o art. 257, CPC, exige que o autor da ação afirme ou o oficial de justiça
certifique as hipóteses de ocorrência”.
Sustenta que, “Nos autos da execução fiscal recorrida, há certidão de oficial de
justiça informando que a executada encontra-se em local incerto e não sabido”.
Aduz que “o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.103.050, recurso representativo de controvérsia, a Corte Cidadã indicou que a
citação por edital é cabível quando a tentativa de citação pelos correios e a tentativa
de citação por oficial de justiça são frustradas”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 7/9.
Sem contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Não há qualquer impedimento ao julgamento do recurso, sem a oitiva da
parte contrária, por ausência de prejuízo .
A execução fiscal foi ajuizada em 29/5/2018.
As tentativas de citação, por carta e oficial de justiça, foram infrutíferas (fls. 26 e 57,
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003578-22.2020.8.26.0000
4
Até o presente momento, foi diligenciado um único endereço (Av. Antonio
Fonseca Martins, 177, São José, São Caetano do Sul).
Foram realizadas pesquisas apenas na Jucesp e pelo Infojud (fls. 30/3, 37 e 44/6,
autos de origem).
Em recurso repetitivo (REsp 1.103.050/BA, Tema 102), que deu origem à Súmula
414, o e. STJ decidiu que “A citação por edital na execução fiscal é cabível
quando frustradas as demais modalidades ”.
Conforme ressaltado na r. decisão, “NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS
postos à disposição do Juízo para tentativa de localização do devedor, como
preceitua a Súmula 414 do STJ, sendo certo que as pesquisas Infojud e Jucesp não
esgotam os meios necessários. Aponto, ainda, a título de exemplo como meios
ainda não pesquisados o Bacen e o Renajud”.
Em simples consulta ao “Comprovante de inscrição e situação cadastral”, do
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, da Receita Federal, verifica-se o registro de
outro endereço (Rua Monteiro Lobato, 58, Cerâmica, São Caetano do Sul).
Ora, se há outros meios de pesquisa disponíveis (Bacenjud e Renajud, por
exemplo), ainda não tentados, não é possível afirmar que foram esgotados todos
os meios para tentativa de localização da executada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL